Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-86.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-86.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JUNIOR ARAUJO DE DEUS

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, GILSON REIS SILVA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS A MENOR. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que as custas processuais iniciais teriam sido recolhidas de forma insuficiente. Consta dos autos que, após despacho para recolhimento das custas, a parte autora efetuou o pagamento do valor de R$ 107,90. O juízo de origem, entretanto, considerou incompleto o montante recolhido, por entender ausente o pagamento das despesas relativas ao ato citatório, e, sem prévia intimação para complementação, extinguiu o feito em seu nascedouro.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que cancela a distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC, em hipótese de recolhimento supostamente insuficiente das custas processuais, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a regularização do valor.

III. Razões de decidir: O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada, deixa de promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal.
A hipótese dos autos, contudo, não revela ausência total de recolhimento, mas pagamento parcial das custas, circunstância que exige tratamento distinto, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção do processo por recolhimento insuficiente das custas constitui medida excepcional, somente admissível após a prévia intimação da parte para promover a complementação devida.
No caso concreto, a parte autora demonstrou boa-fé ao efetuar o recolhimento que entendia correto, inexistindo conduta de inércia ou abandono do feito.
A extinção imediata do processo, sem prévia oportunidade de saneamento do vício, caracteriza excesso de formalismo e restringe indevidamente o acesso à jurisdição.

IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a complementação das custas processuais, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC pressupõe a prévia intimação da parte para o recolhimento ou complementação das custas processuais de ingresso. 2. O recolhimento insuficiente das custas, por si só, não autoriza a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada a regularização do vício, em observância à primazia do julgamento de mérito e ao acesso à justiça.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000356-86.2017.8.05.0246
da Comarca de Serra Dourada/BA, sendo Recorrente

EDUARDO JUNIOR ARAUJO DE DEUS
e Recorrido

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA